Tribunal: TJES
Processo: 5000817-31.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-31.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JAIME MACEDO FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos n.º 5000817-31.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: JAIME MACEDO FILHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE FORNEÇA À PARTE AGRAVADA O MEDICAMENTO PLEITEADO NA DEMANDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória
que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado, determinando a inscrição imediata do agravado no CHS/2024 (para promoção à Sargento), regido pela Diretriz n. 02/2023.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo
.

Em
ID.: 7246813
, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimado, o agravante não apresentou contrarrazões.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que não merece agasalho o pleito do Agravante, pois restou devidamente comprovado as razões do deferimento da tutela de urgência concedida pelo Magistrado de origem, visto que aquele não juntou ao processo quaisquer elementos suficientes para derrubar a decisão.

Como consta nos autos,
o ora agravado aduz que é Soldado da Polícia Militar desde o ano de 2013, e que em razão do resultado de exame toxicológico, que constou positivo para substância “
ECSTASY
”, o requerente foi impedido de participar no quadro de acesso à referida promoção.

Ocorre que,
por meio da ação mandamental de n.° 5016482-95.2022.8.08.0024, obteve o seu direito de realização de exame de contraprova em laboratório independente e realização de exame de DNA, vindo posteriormente a ser inocentado pelo Conselho de Disciplina, referente à todas as imputações que lhe foram atribuídas, o que culminou no seu retorno às funções militares.

Em que pese o agravante suscitar a
ausência de comprovação da existência de qualquer vício ou desacerto por parte da administração, a revogação da liminar implicaria negativamente o acesso do autor à promoção,
ainda que o mesmo tenha comprovado a incorreção do primeiro resultado em exame posterior.

Nota-se que o agravado comprovou ter sido inocentado das acusações de violação à ética, portanto, impertinente a postergação do direito comprovado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5030944-23.2023.8.08.0024.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)